Tribunal: TJSP
Processo: 1055739-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da autora – Danos morais – Indenização – A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Montante fixado com razoabilidade, em valor próximo

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da autora – Danos morais – Indenização – A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Montante fixado com razoabilidade, em valor próximo a 10 salários mínimos, conforme vem decidindo este E. Tribunal em casos análogos – Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve coincidir com a data do evento danoso (Súmula 54, STJ) – Honorários advocatícios – Sentença proferida sob a égide do novo CPC – Inaplicabilidade da Súmula 326 do C. STJ. Precedentes. No caso de parcial procedência da ação, a sucumbência é recíproca. Destarte, de rigor a repartição do ônus de sucumbência, com a fixação de honorários para os patronos de ambas as partes, tal como feito pelo Juízo a quo, não havendo que se falar, portanto, em condenação integral da ré nas verbas de sucumbência. - Recurso parcialmente provido – Litigância de má-fé – Contrarrazões são intempestivas. Logo, não podem ser conhecidas. Outrossim, não pode passar sem observação que a requerida, embora regularmente citada, não apresentou defesa, motivo pelo qual a ação foi julgada à sua revelia. Destarte, a documentação apresentada em segunda instância, não poderia, como não foi, servir de parâmetro para a revisão judicial da sentença condenatória, que aplicou a legislação vigente à luz do conjunto probatório produzido na fase de instrução. Realmente, máxime tendo em conta que a empresa ré não interpôs recurso de apelação. Destarte, qualquer modificação na r. sentença, implicaria em infringência ao princípio da reformatio in pejus. Com efeito, compete a esta Instância Revisora, num primeiro momento, e em respeito ao devido processo legal, analisar a alegação de error in judicando com base no ordenamento jurídico vigente e nas provas produzidas na fase de instrução, sem olvidar os limites impostos pelo recurso interposto. E tal aconteceu. Sucede, porém, que a condenação por litigância de má fé pode acontecer, de ofício, ex vi do que dispõe o art. 81, do CPC. Mais; pode ser arguida a qualquer tempo durante o transcurso da relação processual, por mera petição. Em outras palavras, a existência do contrato firmado entre as partes e o pedido de condenação por litigância de má-fé poderiam ter sido suscitados nos autos por simples petição, mesmo em se considerando a hipótese da parte apelada não ter apresentado contrarrazões. Bem por isso, nesse aspecto, afigura-se inadmissível a alegação da apelante de que os documentos juntados em sede recursal sequer devem ser conhecidos. De fato, não podem ser considerados na análise do mérito e revisão da sentença. Porém, em observância ao princípio da busca pela verdade real, como também das normas de ordem pública que visam coibir a litigância desleal e resguardar a dignidade da Justiça, os elementos de prova juntados em sede recursal devem ser analisados. A apelante deve ser condenada nas penas por litigância de má-fé. De fato, na medida em que houve o abuso do direito de ação, posto que restou demonstrado nos autos que a autora tinha conhecimento prévio da legitimidade do débito cobrado pela requerida. Destarte, forçoso convir que a autora, ao ajuizar a ação, alterou a verdade dos fatos, deduzindo, como causa de pedir, alegações sabidamente inverídicas e induzindo, com isso, o Juízo a erro, a fim de auferir valores indevidos a título de indenização por danos morais. Nesse cenário, dúvida não há de que a situação retratada nos autos se enquadra nas hipóteses de litigância desleal previstas no art. 80, inciso II ("alterar a verdade dos fatos") e inciso III ("usar do processo para conseguir objetivo ilegal"), ambos do CPC/2015. No mais, em observância a requisitos estabelecidos pela Superior Instância para a caracterização da litigância de má-fé, de rigor anotar que o direito de defesa foi exercitado pela autora nesta Instância Recursal. Por sua vez, o prejuízo processual causado à parte adversa está consubstanciado no pagamento de custas para o exercício do contraditório e ampla defesa. Como se não bastasse, a ré foi condenada, à luz do conjunto probatório produzido na fase de conhecimento, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido dos consectários legais devidos, além da honorária de sucumbência. Portanto, com fulcro no artigo 80, incisos II e III, CPC/2015, de rigor a condenação da autora/apelante nas penas de litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido com a condenação de ofício da autora nas penas por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055739-05.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TATIANA
SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – 44a Vara Cível do Foro Central
APTE.: Tatiana Silva Oliveira
APDO.: Magazine Luiza S/A
JUÍZA: Anna Paula Dias da Costa
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8201
Ementa:
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais
Sentença de parcial procedência Apelação da autora Danos
morais Indenização A fixação da indenização deve levar em
consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor
e a extensão do dano suportado pela vítima. Montante fixado com
razoabilidade, em valor próximo a 10 salários mínimos, conforme
vem decidindo este E. Tribunal em casos análogos Em se
tratando de indenização por danos morais decorrente de
responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora
deve coincidir com a data do evento danoso (Súmula 54, STJ)
Honorários advocatícios Sentença proferida sob a égide do novo
CPC Inaplicabilidade da Súmula 326 do C. STJ. Precedentes. No
caso de parcial procedência da ação, a sucumbência é recíproca.
Destarte, de rigor a repartição do ônus de sucumbência, com a
fixação de honorários para os patronos de ambas as partes, tal
como feito pelo Juízo a quo, não havendo que se falar, portanto,
em condenação integral da ré nas verbas de sucumbência. -
Recurso parcialmente provido
Litigância de má-fé

Contrarrazões são intempestivas. Logo, não podem ser conhecidas.
Outrossim, não pode passar sem observação que a requerida,
embora regularmente citada, não apresentou defesa, motivo pelo
qual a ação foi julgada à sua revelia. Destarte, a documentação
apresentada em segunda instância, não poderia, como não foi,
servir de parâmetro para a revisão judicial da sentença
condenatória, que aplicou a legislação vigente à luz do conjunto
probatório produzido na fase de instrução. Realmente, máxime
tendo em conta que a empresa ré não interpôs recurso de apelação.
Destarte, qualquer modificação na r. sentença, implicaria em
infringência ao princípio da reformatio in pejus. Com efeito,
compete a esta Instância Revisora, num primeiro momento, e em
respeito ao devido processo legal, analisar a alegação de error in
judicando com base no ordenamento jurídico vigente e nas provas
produzidas na fase de instrução, sem olvidar os limites impostos
pelo recurso interposto. E tal aconteceu. Sucede, porém, que a
condenação por litigância de má fé pode acontecer, de ofício, ex vi
do que dispõe o art. 81, do CPC. Mais; pode ser arguida a qualquer
tempo durante o transcurso da relação processual, por mera
petição. Em outras palavras, a existência do contrato firmado entre
as partes e o pedido de condenação por litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
3
poderiam ter sido suscitados nos autos por simples petição, mesmo
em se considerando a hipótese da parte apelada não ter
apresentado contrarrazões. Bem por isso, nesse aspecto, afigura-se
inadmissível a alegação da apelante de que os documentos
juntados em sede recursal sequer devem ser conhecidos. De fato,
não podem ser considerados na análise do mérito e revisão da
sentença. Porém, em observância ao princípio da busca pela
verdade real, como também das normas de ordem pública que
visam coibir a litigância desleal e resguardar a dignidade da
Justiça, os elementos de prova juntados em sede recursal devem
ser analisados. A apelante deve ser condenada nas penas por
litigância de má-fé. De fato, na medida em que houve o abuso do
direito de ação, posto que restou demonstrado nos autos que a
autora tinha conhecimento prévio da legitimidade do débito
cobrado pela requerida. Destarte, forçoso convir que a autora, ao
ajuizar a ação, alterou a verdade dos fatos, deduzindo, como causa
de pedir, alegações sabidamente inverídicas e induzindo, com isso,
o Juízo a erro, a fim de auferir valores indevidos a título de
indenização por danos morais. Nesse cenário, dúvida não há de
que a situação retratada nos autos se enquadra nas hipóteses de
litigância desleal previstas no art. 80, inciso II (“alterar a verdade
dos fatos”) e inciso III (“usar do processo para conseguir objetivo
ilegal”), ambos do CPC/2015. No mais, em observância a
requisitos
estabelecidos
pela
Superior
Instância
para
a
caracterização da litigância de má-fé, de rigor anotar que o direito
de defesa foi exercitado pela autora nesta Instância Recursal. Por
sua vez, o prejuízo processual causado à parte adversa está
consubstanciado no pagamento de custas para o exercício do
contraditório e ampla defesa. Como se não bastasse, a ré foi
condenada, à luz do conjunto probatório produzido na fase de
conhecimento, ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00, acrescido dos consectários legais devidos,
além da honorária de sucumbência. Portanto, com fulcro no artigo
80, incisos II e III, CPC/2015, de rigor a condenação da
autora/apelante nas penas de litigância de má-fé. Recurso
parcialmente provido com a condenação de ofício da autora nas
penas por litigância de má-fé.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 34/37, cujo relatório adoto, julgou
parcialmente procedente a ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais,
ajuizada por Tatiana Silva Oliveira contra Magazine Luiza S/A.
Em consequência, declarou a inexigibilidade do débito apontado na inicial,
confirmando, com isso, a tutela antecipada, e condenou a ré pagar à autora o valor de R$
10.000,00 a título de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Irresignada, a autora apelou (fls. 39/47), batendo-se, inicialmente, pela
majoração da indenização fixada.
Realmente, a seu ver, o valor arbitrado não serve de desestímulo às práticas
abusivas da empresa ré, tendo em vista o seu porte financeiro.
Aduz que a majoração pretendida não significa enriquecimento sem causa.
Com efeito, com base em paradigmas jurisprudenciais que reputa aplicáveis à
espécie, pugna pela majoração da condenação para R$ 20.000,00.
No mais, pugna pela fixação dos juros de mora a partir da data do evento
danoso, nos termos da súmula 54 do C. STJ.
Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento integral das verbas de
sucumbência, majorando-se os honorários fixados.
Recurso tempestivo e sem preparo, considerando que a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fls. 37).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões a fls. 51/59, suscitando, inicialmente,
preliminar de deserção, sob a alegação de que, a despeito da gratuidade processual
concedida à autora, o recurso visa, tão somente, a majoração dos honorários de
sucumbência, pretensão recursal que interessa apenas ao patrono da apelante, que não se
beneficia da benesse concedida à sua constituída.
No mérito, anexa no bojo das contrarrazões instrumento particular de contrato,
ao que parece, assinado pela autora.
Com efeito, aduz que a contratação se efetivou.
Porém, a autora pagou apenas uma prestação mensal, quedando-se
inadimplente em relação à demais prestações avençadas.
Por isso, assevera que a negativação foi justificada e ocorreu no exercício
regular de direito.
Sustenta que a autora agiu com má-fé ao alterar a verdade dos fatos, razão pela
qual pugna pela condenação da apelante nas penalidades cabíveis.
Pela decisão de fls. 71/74, a ré foi intimada a trazer aos autos, o contrato
juntado no bojo das contrarrazões, com determinação, para que, ato contínuo, a
autora/apelante se manifestasse acerca do quanto alegado em contrarrazões.
Manifestação da requerida a fls. 77, desacompanhada do documento
requisitado, motivo pelo qual foi concedido novo prazo, nos termos do despacho de fls. 80.
Manifestação da ré a fls. 83/84, juntando aos autos os documentos requisitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
5
(fls. 85/100).
Manifestação da autora/apelante a fls. 104/106.
É o relatório.
A análise dos autos dá conta de que as contrarrazões são mesmo intempestivas.
De fato, o início da fluência do prazo para resposta ao recurso interposto, teve
início, em 21/08/2018, uma terça-feira, com a publicação da decisão de fls. 48.
Destarte, o prazo de 15 dias úteis para apresentação das contrarrazões se
encerrou em 11 de setembro de 2018, uma terça-feira.
As contrarrazões, todavia, só foram protocoladas, como se vê na função
Propriedades do sistema, em 18/09/2018.
Destarte, por intempestivas, não podem ser mesmo conhecidas.
Não obstante, não menos certo é o fato de que a deserção recursal é matéria de
ordem pública.
Logo, pode ser conhecida de ofício pelo julgador.
Destarte, e examinando o recurso, consigno que a apelação interposta pela
autora em absoluto pode ser tida como deserta.
Isso porque o recurso interposto pela autora não se presta a discutir, tão
somente, a majoração dos honorários advocatícios, como alegado pela ré em contrarrazões.
De fato, como se vê do relatório supra, a autora, com seu recurso, objetiva: (i) a
majoração da indenização por danos morais; (ii) a fixação dos juros de mora na data do
evento (súmula 54 do C. STJ) e (iii) a condenação da ré ao pagamento integral da verba de
sucumbência, com a majoração dos honorários de sucumbência.
Portanto, de rigor concluir que as duas primeiras pretensões recursais dizem
respeito a questões de interesse exclusivo da autora/apelante, que litiga sob os auspícios da
justiça gratuita, razão pela qual está dispensada de recolher as custas relativas ao preparo
recursal.
Isto posto, de rigor o conhecimento do recurso, posto que preenchidos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
1) Recurso da autora:
Como cediço, a indenização por dano moral, segundo julgado publicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
6
JTJ LEX 142/95, mencionado por Rui Stoco, em Responsabilidade Civil e sua
Interpretação Jurisprudencial - pg. 405, deve ser arbitrada, pois, "nada dispondo a lei a
respeito, não há critérios objetivos para cálculo e esse dano nada tem com as repercussões
econômicas do ilícito."
É certo que na hipótese, a indenização, além do aspecto punitivo, deve
propiciar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada, sem, entretanto, lhe
possibilitar enriquecimento.
Realmente, não é esse o sentido da indenização por danos morais. O que se
pretende com a indenização é a reparação do dano originado no agravo que fere a
dignidade da pessoa.
Outrossim, não se desconhece que o arbitramento da indenização deve levar em
conta não só as consequências do fato para a autora, mas, também, a situação econômica
do réu, além de sua culpabilidade.
Por fim, há que se considerar o caráter pedagógico da indenização por dano
moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma conduta pelo
condenado.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva." (Responsabilidade
Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Esta C. Câmara, em situações análogas ao caso dos autos e à luz dos
paradigmas supra expostos, tem decidido pela fixação de indenização em valor equivalente
a 10 salários mínimos, considerando a unidade federal vigente na data da prolação da
sentença ou do acórdão que a estabelece pela primeira vez.
A propósito, veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS RECONHECIMENTO - REPARAÇÃO
EXTRAPATRIMONIAL QUE DEVE ATENDER ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA
VÍTIMA, À EXTENSÃO DO DANO E À GRAVIDADE DO FATO, CUJO
ARBITRAMENTO RECLAMA FIXAÇÃO PROPORCIONAL À SUA FINALIDADE -
ARBITRAMENTO
EQUIVALENTE
A
10
SALÁRIOS
MÍNIMOS
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (ACR no 0013078- 96.2013.8.26.0037, TJSP, 29a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Francisco Thomaz, j. em 20/05/2015).
Portanto, à luz dos critérios doutrinários e jurisprudenciais acima mencionados,
como também tendo em conta os precedentes desta C. Câmara e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considero adequada a indenização arbitrada pelo Juízo
sentenciante em R$ 10.000,00, valor ligeiramente superior a 10 salários mínimos,
considerando a unidade federal vigente na data da prolação da sentença (R$ 954,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
7
2018).
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão a autora em suas
alegações.
De fato, em se tratando de responsabilidade extracontratual, “Os juros de mora
fluem a partir do evento danoso”, conforme estabelece a Súmula 54 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Vale anotar que o verbete ainda encontra-se atual e reflete o entendimento
consolidado da Corte Superior.
A propósito, veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. SOBRESTAMENTO DO RECURSO
NESTA CORTE. DESNECESSIDADE.
(...)
3. Em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos
morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de
responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 4.
Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 842.292/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016,
g.n.).
Logo, na espécie, face ao alegado nos autos e acolhido em sentença, de rigor
que os juros moratórios incidentes sobre a indenização, sejam computados da data do
evento danoso, qual seja, data da inserção do nome da autora em cadastros de devedores.
Porém, relativamente à verba de sucumbência, o recurso não comporta
provimento.
Não se ignora o teor da Súmula 326 do C. STJ, que assim dispõe: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca.”.
Contudo, não menos certo é que há que se ter em vista que o art. 85,§2o, do
CPC de 2015 estabelece que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)” (g.n.).
E neste sentido, não se pode olvidar que a Súmula 326 do C. STJ foi
consolidada em 22.05.2006 (DJ 07.06.2006), ou seja, antes da promulgação do CPC de
2015.
Assim, considerando que a sentença recorrida foi proferida em 19.07.2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
8
vale dizer, sob a égide do novo CPC, referida súmula afigura-se inaplicável à espécie.
E isso porque o novel estatuto processual introduziu novos parâmetros da base
de cálculo do percentual de honorários advocatícios.
Com efeito, em se tratando de sucumbência recíproca, cabe ao Juízo
sentenciante repartir as verbas de sucumbência e estipular honorários advocatícios para os
patronos das duas partes.
Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
A propósito, veja-se:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais Bloqueio
não solicitado de cartão de crédito durante viagem internacional Sentença de parcial
procedência Recurso do banco réu e, adesivo, do autor. RESPONSABILIDADE CIVIL
Relação negocial regida pelo CDC Autor em viagem internacional recreativa com
familiares
Comprovado bloqueio temporário de cartão de crédito, previamente
habilitado para uso no exterior Banco réu que não logrou comprovar ter informado o
cliente tempestivamente para a solução do problema Inteligência do art. 6o, VIII do CDC
Falha na prestação do serviço caracterizada Responsabilidade pelo risco da atividade.
INDENIZAÇÃO Danos morais comprovados e que extrapolam o mero dissabor
Frustração de parte dos planos de viagem do requerente
Montante indenizatório
arbitrado em R$ 10.000,00, que se mostra proporcional e razoável aos elementos do caso,
sem promover o enriquecimento sem causa do requerente Danos materiais inexistentes,
sem que o autor tivesse deixado de usufruir dos serviços pelos quais pagou.
SUCUMBÊNCIA
Honorários advocatícios que se calculam sobre o benefício
econômico obtido pelas partes Reforma da sentença neste ponto. Recurso do autor e do
réu parcialmente providos.” (TJSP; Apelação Cível 1051957-67.2017.8.26.0506; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018, g.n.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição pela autora apontando adoção
de 'premissa equivocada' ao fixar a sucumbência em segundo grau de jurisdição sem
considerar o preceito da Súmula 326 do S.T.J. e que o valor atribuído aos danos morais
na inicial foi em pedido 'sucessivo' e por 'estimativa' - PREMISSA EQUIVOCADA Não
ocorrência Situação em que no acórdão adotou-se a exata pretensão de indenização
objeto da argumentação na peça recursal, sem qualquer erro material Situação que
denota o anterior hábito dos advogados em não fixar o montante de majoração ou redução
das indenizações, deixando-os ao critério do magistrado, hipótese não mais albergada
segundo o estabelecido nos artigo 292, incisos V e VII, do Novo C.P.C. Pedido recursal
claro no sentido de condenação da parte contrária em R$ 20.000,00 pelos danos morais
sofridos, não acolhido
Inaplicabilidade do preceito da Súmula 326 do S.T.J.

Sucumbência adequadamente fixada na proporção do decaimento dos pedidos iniciais e
cumulada for força do estabelecido no § 11 do artigo 85 do NCPC - Embargos
rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1024101-04.2017.8.26.0224; Relator
(a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
9
Ante o exposto, e considerando que a autora também sucumbiu, era mesmo de
rigor a repartição do ônus de sucumbência, com a fixação de honorários para os patronos
de ambas as partes, tal como feito pelo Juízo a quo, não havendo que se falar, portanto, em
condenação integral da ré nas verbas de sucumbência.
Em suma, há que se dar provimento ao recurso, única e exclusivamente para
alterar o termo a quo de contagem dos juros de mora incidentes sobre a indenização, fixada
para os danos morais, subsistindo a distribuição da sucumbência nos termos em que postos
pelo Juízo a quo.
Dirimidas as questões devolvidas em recurso, cumpre analisar a conduta
processual da autora à luz dos elementos de prova carreados aos autos.
1) Litigância de má-fé:
De início, cumpre anotar que a ré, em contrarrazões, trouxe em seu bojo,
instrumento particular firmado entre as partes, supostamente assinado pela autora.
A leitura da peça motivou a prolação do despacho de fls. 71/74, com
determinação de juntada aos autos, de cópia do contrato inserido nas contrarrazões, o que
aconteceu, como se vê a fls. 85/86, acompanhado de documentos pessoais da autora.
As contrarrazões, todavia, como acima exposto, são intempestivas.
Logo, não podem ser conhecidas.
Outrossim, não pode passar sem observação que a requerida, embora
regularmente citada (fls. 29), não apresentou defesa, motivo pelo qual a ação foi julgada à
sua revelia.
Destarte, o contrato apresentado não pode servir de parâmetro para a
revisão judicial da sentença condenatória, que aplicou a legislação vigente à luz do
conjunto probatório produzido na fase de instrução.
Realmente, máxime tendo em conta que a empresa ré não interpôs recurso de
apelação.
Destarte, qualquer modificação na r. sentença, implicaria em infringência ao
princípio da reformatio in pejus.
Com efeito, compete a esta Instância Revisora, num primeiro momento, e em
respeito ao devido processo legal, analisar a alegação de error in judicando com base no
ordenamento jurídico vigente e nas provas produzidas na fase de instrução, sem olvidar os
limites impostos pelo recurso interposto.
E, tal aconteceu, como se vê no item 1 desta fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
10
Sucede, porém, que a condenação por litigância de má fé pode acontecer, de
ofício, ex vi do que dispõe o art. 81, do CPC.
Mais; pode ser arguida a qualquer tempo durante o transcurso da relação
processual, por mera petição.
Em outras palavras, a existência do contrato e o pedido de condenação por
litigância de má-fé poderiam ter sido suscitados nos autos por simples petição, mesmo em
se considerando a hipótese da parte apelada não ter apresentado contrarrazões.
Bem por isso, nesse aspecto, afigura-se inadmissível a alegação da apelante de
que os documentos juntados em sede recursal sequer devem ser conhecidos.
De fato, não podem ser considerados na análise do mérito e revisão da
sentença, cf. acima demonstrado.
Porém, em observância ao princípio da busca pela verdade real, como também
das normas de ordem pública que visam coibir a litigância desleal e resguardar a dignidade
da Justiça, os elementos de prova juntados em sede recursal devem ser analisados.
Realmente, máxime tendo em conta que o processo, como bem ensina Cândido
Rangel Dinamarco em A Instrumentalidade do Processo (São Paulo - 1986 - pgs. 163 e
197), não pode ser pressuposto, “como fim em si mesmo, sem questionar sua função
perante a ordem jurídica substancial."
Acrescenta, ainda, o insigne jurista, que, "grande marco significativo foi a
enérgica afirmação do processo como instrumento ético e não meramente técnico", de
solução de conflito de interesses.
Não por outra razão, por certo, ao tratarem do tema (litigância de má fé) Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram (Comentários ao Código de
Processo Civil 2a. Tiragem RT pg. 418) que “a L. 8952/94, ao alterar o CPC/1973
18, já deixara expresso o dever de o juiz condenar, de ofício, o litigante de má-fé. A regra
continua a mesma no CPC 81. O destinatário primeiro da norma é o juiz ou tribunal, de
sorte que lhe é imposto um comando de condenar o litigante de má-fé a pagar a multa e
a indenizar os danos processuais que causou à parte contrária. Isto porque o interesse
público indica ao magistrado que deve prevenir e reprimir os abusos cometidos pelos
litigantes, por prática de atos que sejam contrários à dignidade da justiça. Deve assim
proceder de ofício, independentemente de requerimento da parte.”
Pois bem.
A apelante deve ser condenada nas penas por litigância de má-fé.
De fato, na medida em que houve o abuso do direito de ação, posto que restou
demonstrado nos autos que a autora tinha conhecimento prévio da legitimidade do débito
cobrado pela requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
11
Neste sentido, o contrato de fls. 85/88 faz prova de que a autora adquiriu linha
de crédito junto a ré para a aquisição de aparelho celular no valor singelo de R$ 478,76,
acrescido de juros remuneratórios e IOF.
Observa-se, ainda, a assinatura da autora aposta ao final do contrato (fls. 85),
que em muito se assemelha a assinatura do documento de identidade da autora, acostado
aos autos pela ré (fls. 88).
Além disso, de rigor anotar que a autora, após intimada a se manifestar sobre os
documentos, não impugnou a autenticidade da assinatura a ela atribuída.
De fato, preferiu considerar os documentos inseridos a fls. 85/88, como “um
nada jurídico, que não deve e não pode ter qualquer relevância na apreciação do recurso
interposto pela apelante” (sic fls. 106).
Ora, como demonstrado a saciedade, tais documentos não tiveram mesmo
qualquer relevância no exame do recurso interposto pela apelante.
Todavia, também como demonstrado, têm relevância para exame, de ofício, no
que concerne à litigância de má fé.
Com efeito, dúvida não há de que a autora efetivamente assinou a cédula de
crédito bancário de fls. 85 em 11.10.2013, vale dizer, quase cinco anos antes do
ajuizamento desta ação (21.05.2018).
Como se não bastasse, a ré acostou aos autos cópia de procedimento interno
voltado a apuração de fraude (fls. 89/100), que não foi objeto de impugnação específica
pela autora/apelante.
Da leitura do “Laudo de Proposta Fraudulenta CDC”, além das cópias dos
documentos da autora (CTPS, CPF fls. 92; RG e comprovante de residência fls. 93), que
só poderiam ter sido fornecidos pela apelante à apelada, verifica-se a análise da assinatura
aposta na cédula de crédito.
Além disso, o documento, repise-se, não impugnado pela autora/apelante,
informa que a instauração do procedimento foi motivada por questionamentos da
consumidora, que “tomou conhecimento de que seu nome estava incluído nos órgãos de
proteção ao crédito referente a uma compra efetuada através do CD slip 5801” (sic fls.
89).
Contudo, a despeito da ciência do débito e do questionamento realizado em
sede administrativa, como se vê a fls. 89, a autora alegou, em sua inicial, que “em janeiro
de 2018 a autora tomou conhecimento de que a empresa ré efetuou uma negativação em
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (...) Ocorre que a autora desconhece
completamente o débito acima citado e nunca efetuou qualquer tipo de contratação com a
empresa ré que pudesse gerar tal valor, motivo pelo qual reputa ser indevida a
negativação efetuada em seu nome.” (sic fls. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
12
Ante o exposto, forçoso convir que a autora, ao ajuizar a ação, alterou a
verdade dos fatos, deduzindo, como causa de pedir, alegações sabidamente inverídicas e
induzindo, com isso, o Juízo a erro, a fim de auferir valores indevidos a título de
indenização por danos morais.
Nesse cenário, dúvida não há de que a situação retratada nos autos se enquadra
nas hipóteses de litigância desleal previstas no art. 80, inciso II (“alterar a verdade dos
fatos”) e inciso III (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal”), ambos do
CPC/2015.
No mais, em observância a requisitos estabelecidos pela Superior Instância
para a caracterização da litigância de má-fé, de rigor anotar que o direito de defesa foi
exercitado pela autora nesta Instância Recursal, nos termos dos despachos de fls. 71/74 e
fls. 101, seguidos de manifestação da autora/apelante a fls. 104/106.
Por sua vez, o prejuízo processual causado à parte adversa está
consubstanciado no pagamento de custas para o exercício do contraditório e ampla defesa.
Como se não bastasse, a ré foi condenada, à luz do conjunto probatório
produzido na fase de conhecimento, ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00, acrescido dos consectários legais devidos, além da honorária de
sucumbência.
Portanto, com fulcro no artigo 80, incisos II e III, CPC/2015, de rigor a
condenação da autora/apelante nas penas de litigância de má-fé.
Lembro nesse aspecto que para aplicação da multa prevista no art. 81, não é
necessária a prova ou existência de prejuízo.
Com efeito, considerando a gravidade da conduta, sopesadas, porém a baixa
capacidade financeira da autora, beneficiária da justiça gratuita, condeno a
autora/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em valor equivalente
a 2% sobre o valor da causa (R$ 20.637,68) atualizado, nos termos do art. 81 do
CPC/2015.
Outrossim, condeno a autora/apelante a indenizar a empresa ré no exato
valor da condenação que lhe foi imposta, a título de indenização por danos morais,
correspondente a R$ 10.000,00, corrigidos da data da r. sentença e acrescidos de juros
contados do evento danos (Súmula 54 do C. STJ).
Consigno nesse ponto, reportando-me novamente a lição de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (0b. citada pg. 418) que “caracterizada a
litigância de má-fé, há para o improbus litigator o dever de indenizar, mesmo que seja
vencedor na ação, pois independe do resultado da demanda. Essa condenação pode ser
imposta cumulativamente, com a pena pelo embaraço à atividade jurisdicional (contempt
of court) ... porque os bens jurídicos ofendidos e seus titulares são diferentes: o dever de
não causar embaraço ao exercício da atividade jurisdicional e o Estado-juiz (contempt of
court) e o dever de probidade e a parte prejudicada (litigância de má fé)... A condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055739-05.2018.8.26.0100 -Voto no
13
independe de pedido e deve ser imposta de ofício pelo juiz, depois de colhidos os
elementos de fato e de direito fornecidos pelas partes”.
Tratando-se de dívidas líquidas e fungíveis entre si, autorizo desde já sua
compensação em sede de cumprimento definitivo de sentença, vale dizer, quando se
tornarem vencidas e exigíveis com o trânsito em julgado desta decisão (art. 369 do CC).
Não obstante, fica a autora/apelante isenta, a título de indenização por
litigância de má-fé, do pagamento dos honorários de sucumbência devidos pela parte
contrária, tendo em vista que a requerida, com sua conduta negligente na fase de
conhecimento, permitiu que o feito se estendesse até a fase recursal, dando causa, por sua
própria desídia, à condenação ao pagamento de verba honorária à parte autora.
Por fim, anoto que, em observância ao devido processo legal, notadamente ao
princípio devolutivo e ao princípio que veda a reformatio in pejus, a declaração de
inexigibilidade estabelecida em sentença não poderá ser revista em sede recursal.
Com tais considerações pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
interposto pela autora única e exclusivamente para aplicar a Sum. 54, do C.STJ, no
tocante à contagem de juros de mora, incidentes sobre a indenização a que foi
condenada a ré.
De ofício, com fundamento no arts. 80 e 81, do CPC, condeno a autora
como litigante de má-fé, nos exatos termos supramencionados.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator